Tribunal: TJES
Processo: 5022638-38.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022638-38.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER TECIANELLI MEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO. RETORNO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REABERTURA DO PRAZO PARA RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5022638-38.2022.8.08.0012

Recorrente: WAGNER TECIANELLI MEIRA

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5594889).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WAGNER TECIANELLI MEIRA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a sentença reconheceu o cerceamento de defesa e a nulidade da cadeia de atos praticados pelo DETRAN pelo qual facultou à autarquia a reabertura do procedimento administrativo;
d)
que a notificação enviada retornou com a informação de “não existe o número”, todavia, aquele era o endereço do autor tanto que a notificação de abertura continha o mesmo endereço e foi recebida;
e)
que seja determinado o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir autuado e de suas penalidades subsequentes, sendo nulo o procedimento.

Defiro ao recorrente
os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (i)legalidade no procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir autuado em desfavor do recorrente e decorrente declaração de nulidade do procedimento administrativo.

Aduz o autor na inicial que responde processo administrativo de suspensão de direito de dirigir nº 2021-98HD1, a qual foi notificado da abertura do procedimento, todavia, não recebeu a notificação de penalidade, sob a justificativa de que “não existe o número” sendo que essa foi encaminhada ao mesmo endereço, pelo qual pugna pelo cancelamento do processo de suspensão e das penalidades impostas.

O réu aduziu em contestação a possibilidade de citação por edital, como foi realizado.

Em sua sentença, o Juízo a quo entendeu pela parcial procedência da ação, determinando a anulação da notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir ocorrida por edital, bem como dos atos administrativos consequentes não aproveitáveis.

Pois bem.

Inicialmente ressalto que em atenção ao princípio da adstrição, restrinjo-me à análise da possibilidade de retorno dos atos do processo administrativo.

Em detida análise dos autoso juízo reconheceu que foi comprovado que não foi oportunizado ao recorrente exercer os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a notificação acerca da penalidade, a qual foi encaminhada para o mesmo endereço da primeira notificação retornou com a indicação de que “não existe o número”, não cumprindo, portanto, sua função de comunicação e ciência da penalidade.

É sabido que o reconhecimento do cerceamento de defesa acarreta a nulidade do ato processual. Nesse sentido, tenho que haveria a possibilidade de determinação do retorno do procedimento administrativo desde a notificação da penalidade, explico.

O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir é regido pela resolução do CONTRAN nº 723/2018, a qual dispõe os prazos para o transcorrer do processo administrativo.

Vejamos:

Art. 24. Aplicam-se a esta Resolução, os seguintes prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999:

I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos;

II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos;

III - Prescrição Intercorrente: 3 anos.

[...]

§ 3º Interrompe-se a prescrição da pretensão punitiva com:

I - a notificação de instauração do processo administrativo;

II - a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação;

III - o julgamento do recurso na JARI, se houver.

§ 4º Suspende-se a prescrição da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante a tramitação de processo judicial, do qual o órgão tenha sido cientificado pelo juízo.

(grifos meus)

Nesse sentido, verifico que a aplicação da penalidade ocorreu no dia 01/08/2022, após o envio da notificação da penalidade em 07/02/2022. Todavia, a primeira notificação de instauração do procedimento foi encaminhada no dia 10/08/2021, interrompendo o prazo prescricional intercorrente.

Há de ser destacado que a presente ação teve início no dia 21/10/2022, a qual tem o efeito suspensivo sobre o processo administrativo, conforme §4º do art. 24 da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN..

Desse modo, entre a data da notificação de instauração do processo administrativo em 10/08/2021 e o ajuizamento da ação em 21/10/2022 transcorreu prazo inferior a 3 (três) anos, sendo possível que a declaração de nulidade da citação por edital resulte no retorno do procedimento administrativo, ante a suspensão do prazo prescricional.

Por fim, destaco que não se trata de decisão
extra
uma vez que é Poder-dever do Estado a realização do procedimento administrativo, o qual não é punitivo, mas serve para apurar os fatos ocorridos os quais, podem vir a resultar em punição legal caso seja reconhecida infração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais suspendo a exigibilidade eis que o recorrente se encontra amparado pelos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)